Tribunal: TJMT
Processo: 1044199-67.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044199-67.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARLENE DAS GRACAS LARANJA - CPF: 208.036.301-82 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO PROTELATÓRIO. MULTA RESPECTIVA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 283728377 - R.I. nº 1044199-67.2024.8.11.0002
), que julgou prejudicado o recurso, reconheceu, de ofício, a nulidade da sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

A pretensão recursal é de reexame da matéria julgada, ou seja, o Acórdão embargado, sob o argumento de que, tendo a sentença de mérito sido favorável ao seu pleito, não haveria prejuízo a justificar a anulação do julgado. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da tese de cerceamento de defesa, bem como a incidência do art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz não deve decretar nulidade quando puder decidir o mérito em favor da parte beneficiada.

Como expressamente consignado no acórdão embargado, o
Banco do Brasil
juntou novos documentos em 14/2/2025 (
id’s. 276957375; 276957374; 276957379; 276957376; 276957377 e 276957378
),
documentos relevantes
ao deslinde da controvérsia, dentre eles, a
Cédula de Crédito Bancário com cláusula de vencimento antecipado da dívida
,
que supostamente justificaria a retenção dos valores bloqueados,
após a apresentação da impugnação pela parte autora, sem que esta fosse intimada para se manifestar
.

Tal fato configura clara
violação ao contraditório e à ampla defesa
,
princípios assegurados pelos artigos 9º, 10 e 437, §1º, do CPC. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a parte deve ser intimada para se manifestar sobre documentos juntados após o encerramento da fase de instrução
,
especialmente quando tais documentos possuem
potencial de influenciar diretamente o convencimento do julgador
e o desfecho da demanda. Precedentes. (TJMT, Recurso Inominado nº 1000946-66.2019.8.11.0111, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08/03/2024, DJE 08/03/2024); (TJMT, Recurso Inominado nº 1012166-27.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 25/11/2024, DJE 25/11/2024).

Embora a sentença tenha sido favorável à autora, o vício processual compromete a validade do próprio julgamento, uma vez que foi proferido sem a observância do contraditório, impossibilitando que a parte se manifestasse sobre prova nova relevante.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (Agravo Interno), ou 1.026, § 2º (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos conclusos para análise do Agravo Interno (
id. 275481396
).

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025